Tribunal: STF
Processo: AI 544427
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO. HORISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MULTA.
I. - As
questões relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - A
questão relativa aos turnos ininterruptos de revezamento para os
horistas não integra o contencioso constitucional, estando a matéria
 circunscrita à interpretação de normas infraconstitucionais.
Precedentes.
IV. - Caso em que deve ser a agravante condenada ao
pagamento de multa: CPC, art. 557, § 2º, redação da Lei
9.756/98.
V. - Agravo não provido.